Tribunal: TJMT
Processo: 1006566-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1006566-96.2022.8.11.0000
Agravante: Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1021062-17.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de substituição de testemunhas.
A Recorrente sustentou, em síntese, que as testemunhas Antônia Dias de Moura e Rafael de Moraes não foram localizadas pela Agravante, de sorte que a substituição daquelas, pela testemunha Henrique Murça, é imprescindível, já que este poderia demonstrar os fatos sustentados na defesa da Agravante.
Postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto requer a Vossa Excelência como pedido de efeito suspensivo ativo (liminar), suspendedo a decisão agravada do ID 79543919, requerendo a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a audiência marcada para o dia 11/05/2022, até o julgamento de mérito do presente recurso, haja vista o segundo cerceamento de defesa que ocorre nos autos principais, pois a testemunha substituída pela agravante demonstrará ao contrário do que se alega na peça de ingresso, sob pena de cerceamento de defesa; (...).
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que não assiste razão à Agravante.
Acerca da substituição das testemunhas, o artigo 451, do CPC, estabelece que:
Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a testemunha:
I - que falecer;
II - que, por enfermidade, não estiver em condições de depor;
III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.
Diante desse cenário, não obstante os argumentos recursais, extrai-se da decisão de id. 73381048, do feito de origem, que foi determinado, pelo Juízo a quo, que
A intimação das testemunhas arroladas pelos requeridos deve observar o disposto no art. 455, §§1o, 2o e 3o, do CPC, incumbindo-lhes providenciar o acesso das testemunhas arroladas à audiência.
Assim, embora a Recorrente sustente a não localização das referidas testemunhas, não há prova de que tenha endereço a intimação àquelas, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme exigência do artigo 455, § 1o, do CPC, e o seu respectivo comprovante de não entrega, logo, não há provas que demonstrem que as testemunhas Antônia Dias de Moura e Rafael de Moraes tenham mudado de residência, ou de local de trabalho.
Entendo, então, que a decisão combatida, a princípio, merece ser mantida, porquanto não há a probabilidade do provimento deste Recurso.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.